Tribunal: CARF
Processo: 11020.906153/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
NORMAS GERAIS DE PROCESSO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida quando a motivação dos respectivos créditos não homologados é clara, contendo a discriminação dos créditos tributários não homologados e suas respectivas origens, permitindo-se assim que o contribuinte conteste a decisão.
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SÚMULA 1 DO CARF. A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial ­ por qualquer modalidade processual­, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ OU CSLL. PARECER NORMATIVO COSIT N. 2/2018.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906153/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
NORMAS
GERAIS
DE
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida
quando a motivação dos respectivos créditos não homologados é clara,
contendo a discriminação dos créditos tributários não homologados e suas
respectivas origens, permitindo-se assim que o contribuinte conteste a decisão.
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SÚMULA 1 DO CARF. A
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual-, antes ou posteriormente à autuação/despacho
decisório, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ OU CSLL.
PARECER NORMATIVO COSIT N. 2/2018.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Junior que votaram no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906153/2009-97
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão n. 12-37.197 – 6a Turma
da DRJ/RJ, fls. 350, que indeferiu o pedido de compensação por estimativas de IRPJ referentes
ao ano calendário de 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório que acompanha o voto condutor:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
42438.72932.270307.1.7.02-6851, enviada eletronicamente em 27/03/07. O crédito
pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004, no valor de R$
1.969.804,36. Conforme despacho decisório de fls 20, a referida declaração de
compensação foi não homologada tendo em vista não terem sido integralmente
confirmadas algumas parcelas de composição do crédito, conforme abaixo
discriminado.

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 26.
Preliminarmente, argui a nulidade do despacho recorrido, que, segundo afirma, não teria
descrito adequadamente as razões e/ou fatos que o fundamentaram, limitando-se a fazer
referências aos valores já informados no Per/Dcomp.
Quanto ao mérito, a interessada alega que :
1. Parcelas de IRRF não confirmadas:
1.1 - as retenções nos valores de R$ 342,45 e R$ 4.292,37 não foram acatadas em
função de a beneficiária dos rendimentos ter sido a pessoa jurídica “Randon SA
Implementos e Sistemas Automotivos” (CNPJ 88.612.049/0001-46), incorporada pela
interessada;
1.2 - a incorporação garante à sucessora a titularidade dos créditos apurados pela
sucedida , sendo incabível a recusa de validação das retenções em foco;
1.3 - a retenção no valor de R$ 8.458,93, também refutada, pode ser confirmada pelo
comprovante de rendimentos juntado aos autos (doc 11);
2. Parcelas do crédito relativas a estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores:
2.1
- a parcela de crédito em questão está
atrelada ao Per Dcomp
07414.50800.140906.1.7.02-3465. Neste documento foi informado um crédito de R$
446.842,60, havendo sido confirmado tão somente R$ 330.161,24 - (processo
11020900020/2009-15);
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

2.2 - as estimativas não confirmadas no processo administrativo acima referido são
objeto da ação judicial distribuída sob o n° 2009.71.07.002233-8, que corre na Vara
Federal da Subseção Judiciária de Caxias do Sul; (docs 17 e 18). Foram realizados
depósitos judiciais que cobrem a integralidade dos débitos controlados no processo
administrativo 11020900020/2009-15 (doc 28).
3. Parcela do crédito relativa às demais estimativas compensadas:
3.1 - as estimativas nos valores de R$ 1.650.000,00 e R$ 2.400.000,00, objeto dos Per
Dcomp de n° 21621.49577.291104.1.3.57-8072 e 21231.39698.190805.1.7.57-8118
(PA 11020.0001535/2005-07) não foram confirmadas em função da homologação
apenas parcial das compensações formalizadas nos documentos mencionados; -
3.2 - atualmente o processo administrativo 11020.0001535/2005-07 aguarda julgamento
de recurso especial de divergência apresentado em 28/11/2008, de forma que, não
havendo decisão definitiva na esfera administrativa, está suspensa a exigibilidade dos
valores correspondentes, considerados não quitados.
É o relatório.
O Acórdão n. 12-37.197 – 6a Turma da DRJ/RJ, fls. 350/356, por outro lado,
negou provimento à manifestação de inconformidade, pelos seguintes fundamentos:
i) preliminarmente, afastou a alegação de ausência de motivação do despacho
decisório, assim como o argumento de cerceamento de defesa;
ii) no mérito, no que tange às parcelas de composição do crédito referentes ao
IRRF, concluiu que: “A conclusão final é a de que além do IRRF já ratificado pela autoridade ad
quo (R$ 2.600.276,32), fica ainda confirmado o valor adicional de R$ 9.089,23, fato este que
resulta na confirmação total de R$ 2.609.365,55.” (fl.355);
iii) quanto às parcelas de composição do crédito referentes a estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores total de R$ 446.842,60, já que, tendo
sido confirmada pela RFB apenas a quantia de R$ 330.161,24, em sua manifestação de
inconformidade, que a parcela acima aludida, não confirmada, foi objeto de compensação não
homologada, formalizada no Per/Dcomp 07414.50800.140906.1.7.02-3465, que é objeto do
processo administrativo 11020.900.020/2009-15. Afirma, ainda, que os valores correspondentes
a esta mesma parcela foram depositados judicialmente no âmbito do processo
2009.71.07.002233-8, que tramita na Vara Federal da Subseção Judiciária de Caxias do Sul.
Nesse sentido, o Acórdão concluiu que:
“Não havendo decisão judicial definitiva que retifique a decisão administrativa que até
então vigora para a compensação da estimativa referente ao mês de março de 2004,
confirmo o despacho recorrido, que deixa de considerar a efetiva quitação da referida
estimativa para fins de cálculo do saldo negativo do ano em questão”.
iv) quanto às parcelas de composição do crédito referentes a estimativas
compensadas com créditos de outras naturezas, referidas às compensações não homologadas,
objeto do processo administrativo n. 110200001535/2005-07, ainda pendente de decisão
administrativa final, conclui que:
É justamente a ausência de decisão definitiva para o processo 110200001535/2005-07
que induz à dúvida quanto a efetiva quitação, via compensação, das estimativas nele
compensadas. Faço registro de que a permanecer o acórdão prolatado pelo Conselho de
Contribuintes (fls 307 a 312) permanecem em aberto as estimativas cujo
reconhecimento a interessada pleiteia.
v) e conclui o voto condutor no seguinte sentido:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

A conclusão cabível é a de que não há qualquer crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ ano 2004 a ser reconhecido. Os cálculos abaixo assim o demonstram.
Parcelas de composição do crédito confirmadas: Retenções na fonte: R$ 2.609.365,55;
Pagamentos : RS 9.434.540,00;
Estimativas compensadas c/ SNPA: R$ 330.161,24;
Demais estimativas compensadas: R$ l.580.347,56
Total de das parcelas de composição de crédito: R$ 13.954.414,35.
IRPJ devido: R$ 16.151.752,17.
Saldo Negativo do período: 0 .
É o meu voto.

Cientificado da decisão em 27/05/2011, e irresignado, o contribuinte apresenta
Recurso Voluntário, às fls.362/373, em 22/06/2011, repisando os argumentos já apresentados em
manifestação de inconformidade e acrescentando o afastamento da utilização da taxa selic para
correção monetária dos valores objetos de compensação.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, passo a analisa-lo.

Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, entendo que não assiste razão ao contribuinte, na alegação de
nulidade por ausência de motivação do despacho decisório e que, por sinal, levaria ao
desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório ou, em outras palavras,
ocasionando cerceamento de defesa.
Não assiste razão à recorrente, pois, devidamente demonstrado, conforme o
próprio Acórdão recorrido registra, que houve oportunidade, mediante intimações anteriores ao
despacho decisório que não homologou a compensação apresentada pelo contribuinte,
oportunidade em que o contribuinte poderia retificar ou esclarecer os erros no preenchimento das
declarações. Ainda, reforce-se que, sendo devidamente intimado por duas oportunidades (na
intimação original e na intimação de cancelamento da intimação anterior), não se manifestou no
prazo previsto (fls. 17/21).
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

Ainda, verifica-se que, pelo teor do Despacho Decisório, ficaram presentes as
motivações que levaram à não homologação dos valores compensados, conforme abaixo:

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

Assim, entendo que assiste razão ao Acórdão recorrido, ao considerar que não
deve ser considerada nulidade do Despacho Decisório, por permitir que o contribuinte pudesse
apresentar questionamentos precisamente sobre os valores não homologados, não se verificando
qualquer vício ao devido processo legal nesse sentido, nem violação ao art. 37 ou ao art. 5a da
CF/88.
Além disso, entendo que o Despacho Decisório (fls.20) foi claro ao apontar os
fundamentos pelos quais não foi possível homologar a compensação, inclusive demonstrando
cálculo a que chegou à tais conclusões em análise comparativa aos valores de saldo negativo de
IRPJ do período com os valores declarados em DIPJ para chegar ao valor do IRPJ devido. Não
homologando a compensação, procedeu ao cálculo dos valores a serem cobrados, acrescidos de
juros e multa.
Reforce-se também que o despacho de homologação ou não da compensação tem
natureza declaratória, mas não se configura como lançamento tributário, tendo sido assegurada,
mediante intimação, a possibilidade de contestar (através da manifestação de inconformidade) o
teor do Despacho Decisório.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte no que tange à alegação de nulidade do
despacho decisório e do Acórdão recorrido.

Das parcelas do crédito relativas a "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP"

No tocante à parcela não reconhecida referente à estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, no montante de RS 116.681,36 (cento e dezesseis mil,
seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) e atrelada à PER/DCOMP
n.07414.50800.140906.1.7.02-3465, que registrou valor original total foi de RS 446.842,60
(quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), dos
quais foi confirmado pela decisão recorrida o crédito de R$ 330.161,24 (trezentos e trinta mil,
cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos). Todavia, remanesceu sem comprovação o
valor de R$ 116.681,36, valor justamente, conforme confirma a contribuinte, já objeto do
processo de crédito n. 11020-900.020/2009-15, no qual a autoridade fiscal não reconheceu
alguns valores de Imposto de Renda Retido na Fonte que teriam sido utilizados para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2003.
Note-se que o mencionado valor não reconhecido é objeto de discussão através
de ação judicial n. 2009.71.07.002233-8, originalmente em trâmite perante a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Caxias do Sul/RS, ajuizada pela Recorrente (fls.101/112), em
27/05/2009, e distribuída justamente para discutir os mesmos créditos objetos do presente
processo administrativo, em que se pede o reconhecimento do direito de crédito da autora
relativamente aos valores informados nos PER/DCOMPs, a título de saldo negativo de IRPJ,
bem como às compensações declaradas pela Autora nos PER/DCOMPs ns.
07414.50800.140906.1.7.02-3465 e 014455346301006.1.3.02-0929, realizando depósito judicial
dos valores discutidos (fls. 201).
Em pesquisa ao sítio virtual do TRF da 4a Região, e em consulta ao processo
judicial originário, posteriormente convertido em e-processo de n. 5000779-51.2011.404.7107 ,
pode-se constatar que o mesmo recebeu a seguinte sentença com decisão de mérito, em 21 de
setembro de 2010
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

(https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=jfrs&documento
=6213676&DocComposto=&Sequencia=&hash=ea66c38e2d27cd23e1f7faffc56caa95):

Reconhecidos os créditos acima discriminados e a possibilidade de utilização dos
mesmos pela pessoa jurídica incorporadora, por conseguinte, assiste à demandante o
direito às compensações procedidas sob os nos 07414.50800.140906.1.7.02-3465 e
01445.55346.301006.1.3.02-0929, relativamente àquelas parcelas objeto da demanda,
na forma da fundamentação.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, a fim de reconhecer o direito da autora
aos créditos de saldo negativo de IRPJ relativos ao ano calendário de 2003, vinculados à
empresa por ela incorporada, então inscrita no CNPJ sob o no 88.612.049/0001-46,
utilizados nas declarações de compensação nos 07414.50800.140906.1.7.02-3465 e
01445.55346.301006.1.3.02-0929,
procedidas
pela
requerente,
na
forma
da
fundamentação.
Arcará a União com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, à razão de
10% do valor da condenação.
Publique-se, registre-se e intimem-se, inclusive de que, de acordo com o art. 1o, § 4o da
Resolução do TRF da 4a Região no 49, de 14 de julho de 2010, na eventual subida do
processo ao referido Tribunal os autos serão digitalizados, passando a tramitar no meio
eletrônico (sistema e-Proc), sendo obrigatório o cadastramento dos advogados na forma
do art. 5o da Lei no 11.419/2006.
Espécie sujeita a reexame necessário.
Transitada em julgado, expeça-se alvará , em favor da parte autora. Para levantamento
do depósito judicial vinculado a este feito.

Reforce-se, pela informação contida na Certidão Narratória n. 9090955, que já
houve trânsito em julgado em 06/09/2012, e que levou inclusive à ação de execução contra a
fazenda pública (5000779-51.2011.404.7107/RS):
A autora opôs Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos parcialmente para
suprir o ponto omisso e reconhecer o direito da autora ao crédito decorrente do
recolhimento efetuado em dezembro de 2003, relativo à retenção do valor de R$
3.610,04. Sem a interposição de recurso pela parte, os autos foram remetidos ao
Tribunal Regional Federal da 4a Região para reexame necessário, ao qual foi negado
seguimento. O acórdão transitou em julgado em 06 de setembro de 2012. Foi expedido
alvará em favor da autora para levantamento dos valores depositados judicialmente. A
empresa autora promoveu a execução da verba honorária e custas judiciais, tendo sido
determinada a citação da União, nos termos do art. 730, do CPC

Entendo, nesse sentido que, quanto aos créditos objetos da presente discussão já
terem sido discutidos em via judicial por ação ordinária posterior já transitada em julgado, deve-
se aplicar a Súmula 1a do CARF, já que o ajuizamento judicial das mesmas causas de pedir
importam em renúncia à instância administrativa, até porque a decisão judicial transitada em
julgado favorável ao contribuinte importa na perda de efeitos da decisão administrativa proferida
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

por este colegiado, no que diz respeito aos valores objetos daquela decisão judicial, por força da
Súmula n. 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, nesse ponto, não conheço do Recurso em face da aplicação da Súmula
n.1 do CARF.
.
Quanto aos créditos objeto de decisão administrativa não definitiva.
Ademais, o recorrente também protesta pelo reconhecimento de duas parcelas
constantes do grupo “demais estimativas compensadas”, conforme planilha abaixo:

Nesse sentido, acrescenta o contribuinte em sua peça recursal:
Esses valores não confirmados, ressalta-se, são objeto de discussão em outro processo
administrativo, de n. 11020.0001535/2005-07, no qual houve a homologação apenas
parcial de compensações efetuadas pela Recorrente em decorrência do reconhecimento
judicial do direito à exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da contribuição ao PIS
e do FINSOCIAL, decorrentes da ação judicial no 0007137818, que tramitou perante a
21o Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro. Atualmente, o processo
administrativo em referência aguarda o julgamento de recurso especial de divergência
apresentado pela Manifestante em 28 de novembro de 2008.
Estando, portanto, as parcelas acima relacionadas, em discussão no âmbito
administrativo, há que se reconhecer que a exigibilidade de tais valores está suspensa
até que a última decisão proferida na seara administrativa transite em julgado. Tal
reconhecimento baseia-se no § 119 do art. 74 da Lei n9 9.430/96 e no inc. III do art. 150
do CTN, abaixo colacionados: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive
os judiciais com trânsito em julgado, relativa a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. [Redação dada pela Lei no 10.637, de
20022]
δ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235. de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[Incluído pela Lei no 10.833, de 20031” (destaques da Recorrente)
"Art 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributária
administrativo:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

Necessário frisar, outrossim, que a discussão travada no referido processo
administrativo diz respeito, essencialmente, à forma de cálculo dos valores objeto de
compensação pela Recorrente. Explica-se. Enquanto a autoridade fiscal entende que
devem ser aplicados ao caso, após 1996, apenas a Taxa SELIC, com exclusão de
qualquer outro índice de correção monetária e de juros de mora, a Recorrente tem plena
convicção de que tem o direito, baseando-se nos termos da sentença transitada em
julgado em 1986, à aplicação, após 1996, dos juros de mora de 1% ao mês, cumulados
com o IGP-M. Há que se reconhecer, portanto, a impossibilidade de a autoridade
fazendária pretender excluir as parcelas ora em tela do saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2004, na medida em que tais valores estão com a exigibilidade
suspensa, tendo em vista a discussão travada nos autos do processo administrativo n.
11020.0001535/2005-07.
Sobre as alegações do contribuinte a respeito dos créditos pleiteados no processo
administrativo 11020.0001535/2005-07, não há dúvida de que a exigibilidade destes está
suspensa, inclusive em outros processos de cobrança, em decorrência da apresentação da
manifestação de inconformidade tempestiva e assim permanecerá enquanto em discussão
administrativa perdurar naquele processo.
Tal condição decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 151 do CTN, e
independe de qualquer manifestação do presente colegiado sobre o assunto.
Ainda, entendo que assiste razão ao acórdão recorrido, no seguinte sentido
(fl.356):
Informa a interessada que as estimativas ora em questão, não validadas, referem-se a
compensações
não
homologadas,
objeto
do
processo
administrativo
11020000l535/2005-07, ainda pendente de decisão administrativa final. Aduz, ainda,
que os débitos exigidos através do referido processo estariam com sua exigibilidade
suspensa, fato este que obrigaria a validação dos valores respectivos para fins de cálculo
do saldo negativo que é objeto do presente.

É justamente a ausência de decisão definitiva para o processo 11020000l535/2005-07
que induz à dúvida quanto a efetiva quitação, via compensação, das estimativas nele
compensadas. Faço registro de que a permanecer o acórdão prolatado pelo Conselho de
Contribuintes (fls 307 a 312) permanecem em aberto as estimativas cujo
reconhecimento a interessada pleiteia.
Reforce-se também que não houve decisão administrativa definitiva referente ao
Recurso Especial, no processo administrativo n. 11020.0001535/2005-07, referente aos presentes
créditos, discutidos naquele processo, cujo julgamento evidentemente prejudica o análise do
presente processo. Observe-se que foram anexados aos autos o Acórdão de Recurso Voluntário
n. 202-18.978, que negou provimento ao recurso voluntário pleiteado pelo contribuinte. Porém, o
contribuinte apresentou Recurso Especial de Divergência, dirigido à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, fls. 303/317, que ainda aguarda julgamento.
Portanto, não há ainda decisão administrativa definitiva no processo n.
11020.0001535/2005-07, possibilitando a discussão dos créditos no presente processo.

Da aplicação do Parecer Normativo COSIT n. 2/2018.
Por outro lado, o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018 consolidou a discussão, no
que se refere à homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.

Assim, considerando que o valor objeto da DCOMP não homologada decorre de
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, referente ao ano calendário de 2004, e cujo despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação ocorreu antes de 31/05/2018, não há outra
alternativa senão reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos do
Parecer Normativo COSIT n. 2/2018.

Conclusão
Diante do exposto, conheço PARCIALMENTE O RECURSO, e, na parte
conhecida, DOU PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos do Parecer
Normativo COSIT n. 2/2018.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906153/2009-97

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital